Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722400-31.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GREMIO DESPORTIVO VALPARAISO DESPACHO FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão agravada carece de fundamentação. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de estar em consonância com o entendimento da Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. No id. 20529046 a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL na petição de ID 20529046, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade do recurso constitucional, cessa a competência do Presidente do Tribunal recorrido para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, inaugurando a competência das Cortes Superiores. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que: “Conforme dispõe o art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência desta Corte Superior para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem” (AgInt no TP 2.203/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 2.349/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026